Tribunal: TJMT
Processo: 1006164-54.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006164-54.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JORRANDER FERNANDES DE SIQUEIRA - CPF: 068.154.021-42 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARNALDO BIANCHI FILHO - CPF: 575.625.208-87 (VÍTIMA), SUELI APARECIDA CORREA - CPF: 499.403.419-20 (VÍTIMA), EDCARLOS FRANCISCO MARTINI - CPF: 531.371.241-15 (VÍTIMA), SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 513.250.121-49 (VÍTIMA), SIRLEI CORREA - CPF: 584.012.709-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PERTINENTE AOS ANTECEDENTES VALORADA DE FORMA IDÔNEA –
VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE – READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE –
PRETENDIDO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA COMPROVADA –
PRETENDIDA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – RÉU MULTIRREINCIDENTE – ENUNCIADO N. 41 TJMT –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A fixação da sanção inicial baseia-se na discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo agente, inexistindo um esquema matemático ou regra objetiva para se realizar essa operação dosimétrica.

Remanescendo a correta análise pejorativa de uma das oito circunstâncias judiciais, fica impossibilitada a redução da pena basilar ao mínimo legal.

A valoração negativa da personalidade para a exasperação da pena-base demanda fundamentação idônea para tanto. Não sendo este o caso, é imperativa a redução desta ao
quantum
adequado para a repressão e a prevenção do crime.

Havendo nos autos certidão cartorária que demonstre possuir o acusado condenação criminal pretérita ao crime perpetrado, deve ser considerada a agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal.

A multirreincidência pode obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal (Enunciado n. 41, TJMT).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por

Jorrander Fernandes de Siqueira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1006164-54.2020.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 18 dias-multa, em regime inicial fechado (Id. 82418972, pp. 1-7).

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante interpôs o presente recurso, buscando a fixação da sanção basilar no mínimo legal, a exclusão da agravante da reincidência e a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (Id. 82418988, pp. 1-20).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 82418991, pp. 1-4).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso (Id. 83368488, pp. 1-8).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia
17 de Novembro de 2020
, por volta de 21h30min, na Rua 2800, n. 13, bairro Jardim Imperial, nesta Capital, o denunciado
JORRANDER
, juntamente com outros 2 (dois) indivíduos não identificados, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo subtraiu, para si ou para outrem,
“um aparelho celular e um veículo VW Polo, cor preta, placas OBE1D07”
, de propriedade da vítima Sérgio Henrique de Oliveira.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data e hora do fato, a vítima Sérgio se encontrava no mencionado endereço encostado em seu carro (VW Polo, cor preta) conversando na frente da residência do tio de sua esposa, quando chegou à rua o veículo Renault/Duster de cor azul escuro.

Nesse momento, dois indivíduos desceram daquele carro, dentre eles
JORRANDER
, o qual na posse de arma de fogo, rendeu a vítima e o tio de sua esposa, anunciando o assalto.

Ato contínuo,
JORRANDER
e seu comparsa queriam adentrar na casa, mas ao avistarem o cachorro, vieram a desistir, contudo, exigiram que a vítima Sérgio entregasse seu aparelho celular e as chaves do seu carro (Polo).

Na sequência, já na posse do objeto e em razão da chave do veículo Polo já estar no contato,
JORRANDER
e seu comparsa empreenderam fuga do local com o carro e aparelho celular da vítima.

Após a ação delitiva, uma Guarnição Polícia Militar que estava em rondas pelo bairro Altos da Serra, foi acionada e recebeu informações via CIOSP de que no bairro Jardim Imperial teria ocorrido o roubo de um veículo VW Polo, cor preta, com placas do mercosul OBE1D07, onde os indivíduos utilizaram de um veículo Renault/Duster de cor escura no momento do roubo.

Já em diligências pela Avenida Principal do bairro Altos da Serra, a Guarnição deparou com o veículo VW Polo de placas do mercosul OBE1D07 que, ao perceber a presença da polícia, iniciou fuga e logo em seguida o veículo foi abandonado e o indivíduo evadiu-se a pé, pulando o muro das residências.

Nas buscas, somente
JORRANDER
foi detido - o qual estava escondido em cima do forro de uma casa portando um revólver calibre.32, de fabricação argentina, sem numeração e, também, um aparelho celular de propriedade da vítima Sérgio.

Em seguida, ao ser questionado acerca dos fatos,
JORRANDER
informou que o veículo Renaul/Duster utilizado no ato delituoso, seria produto de roubo e estaria escondido em uma residência no local denominado grilo jardim manancial.

Durante diligências pelo endereço informado, a guarnição avistou o veículo Reanult/Duster, placas NPD-4631 (veículo de apoio ao roubo) em frente à uma residência s/no localizada na rua Malaquias, quadra 14, bairro Jardim Umuarama.

Diante dos fatos,
JORRANDER
foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para providências.

Quando interrogado pela Autoridade Policial,
JORRANDER
(IP-fls. 14-16) confessou a prática do crime de roubo.

A vítima Sérgio Henrique de Oliveira, proprietário do veículo VW Polo, compareceu na Delegacia, prestou depoimento acerca dos fatos e, na oportunidade, realizou o reconhecimento pessoal de
JORRANDER,
como sendo um dos autores do roubo (IP fls. 88/90).”

Diante disso, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, e 18 dias-multa, em regime inicial fechado.

Da leitura destes autos, verifico que a materialidade e a autoria delitiva são incontestáveis, tanto que não foram alvos de impugnação no presente apelo, no qual, o apelante, limitou-se a atacar a sanção que lhe foi imposta na sentença condenatória.

E, no tocante ao pedido de redução da pena-base fixada ao apelante, extrai-se que a magistrada de primeiro grau a fixou em 4 anos e 6 meses de reclusão, ou seja, em 6 meses acima do mínimo legal, sob os seguintes fundamentos:

“O réu possui
personalidade
voltada para a prática de ilícitos. Conforme consta das certidões dos autos possui uma extensa ficha de
antecedentes
criminais, inclusive com condenação pela 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, Processo: 18723-41.2012.811.0042, com sentença transitada em julgado em 15/12/2014, a qual utilizarei como circunstância judicial desfavorável, sem prejuízo a reincidência. Assim, fixo a pena base acima do mínimo legal em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão”
(Id. 82418976, p. 5).

Nota-se, pois, do trecho do edito judicial acima transcrito, que as circunstâncias judiciais negativadas foram a
personalidade
e os
antecedentes criminais
.

No que tange à circunstância judicial referente à personalidade sopesada em desfavor ao recorrente, entendo que os fundamentos apresentados na decisão combatida não possuem o condão de elevar a sanção basilar acima do mínimo legal, porque não existem nos autos elementos contundentes que possibilitem qualquer análise da personalidade do apelante.

Acerca desta circunstância judicial, o doutrinador Ricardo Augusto Schmitt preceitua:

“Personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoal e social de determinada pessoa. Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras.

A formação da personalidade é processo gradual, complexo e único para cada indivíduo. Trata-se de circunstância judicial afeta muito mais aos ramos da psicologia, da psiquiatria, da biologia, do que a ciência do direito, uma vez que devemos mergulhar no interior do agente em busca de avaliar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior.

Encontrar elementos suficientes para definir a personalidade de alguém não é uma tarefa simples, pois sabemos que personalidade é algo surpreendente, onde em certo momento a pessoa pode revelar características marcantes aceitas pelo senso comum, mas na verdade oculta ou em seguida exterioriza conduta bem diversa daquela apresentada inicialmente”
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória, teoria e prática. 7a ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodivm, 2012. p. 132).

Dessa forma, diante da complexidade da personalidade humana, comungo do entendimento que apregoa a inviabilidade de qualquer análise desta circunstância judicial sem a elaboração de um estudo psicossocial com a devida intervenção de profissionais habilitados nesta seara, porque o magistrado, além de não dominar tal área de conhecimento, possui um contato muito pequeno com o acusado, impossibilitando qualquer aprofundamento nas peculiaridades que circundam as suas condições de vida, o que torna temerária e precipitada qualquer tentativa de análise da complexa gama de elementos subjetivos subsumidos à personalidade do indivíduo.

Com tais argumentos, afasto a valoração negativa da
personalidade
.

Convém esclarecer que a circunstância judicial relativa aos
antecedentes
criminais

diz respeito ao histórico do agente, abrangendo aqueles fatos criminosos que integram a sua vida pregressa, objetivando demonstrar, assim, se há contumácia ou não na prática delitiva, o que, sendo o caso, mereceria uma exacerbação na reprimenda imposta.

Analisando os autos e em consulta ao sistema interno deste egrégio Tribunal de Justiça, verifico que, além do presente feito, o apelante possui condenações transitadas em julgado em seu desfavor, conforme descrito na sentença. Veja-se:

“Conforme consta das certidões dos autos possui uma extensa ficha de antecedentes criminais, inclusive com condenação pela
9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, Processo: 18723-41.2012.811.0042, com sentença transitada em julgado em 15/12/2014,
a qual utilizarei como circunstância judicial desfavorável, sem prejuízo a reincidência. Assim, fixo a pena base acima do mínimo legal em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Verifico a incidência da agravante da reincidência, (condenado pela
4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, processo n. 17206-64.2013.811.0042, cujo trânsito em julgado se deu em 13/03/2015 e pela 5a Vara Criminal da Capital, nos autos no 30743-25.2016.811.0042, com acórdão transitado em julgado em 02/03/2018
), razão pela qual aumento a pena em 01 (um) ano, fixando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.”
(Id. 82418976, p. 5).

As mencionadas condenações definitivas se revelam aptas à caracterização de maus antecedentes, porque se referem a
fatos anteriores
aos apurados nos presentes autos.

Assim, tendo em vista que o registro criminal desfavorável ao apelante se refere a fato anterior, é inegável que, na data do ilícito, os seus antecedentes eram maculados (STJ, HC n. 262254/SP, Quinta Turma, Rel.a Min.a Laurita Vaz, j. 4.2.2014, DJe 17.2.2014), de modo que tal circunstância judicial deve ser reputada desfavorável.

Ademais, importante salientar que é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a condenação transitada em julgado há mais de 5 anos pode ser utilizada para atribuir peso negativo aos antecedentes e elevar a sanção basilar acima do mínimo legal (STJ, HC n. 273.182/SP, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, j. 20.8.2013, DJe 3.9.2013).

Ressalte-se ainda que, segundo o entendimento de nossos julgadores dos Tribunais Superiores, uma mesma condenação transitada em julgado não pode servir para negativar os antecedentes, na primeira fase dosimétrica, e, ao mesmo tempo, na segunda etapa, ser utilizada para caracterizar a agravante da reincidência, pois se assim for feito, incorrerá o magistrado em
bis in idem
.

Em contrapartida, caso o condenado possua várias condenações com trânsito em julgado, nada impede que uma delas seja utilizada na primeira fase da dosimetria, configurando os maus antecedentes, e outra (diversa) na segunda fase, para caracterizar a reincidência.

Confira-se o seguinte aresto do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“No caso, o paciente tem contra si diversos (e distintos) títulos condenatórios transitados em julgado. Donde não se falar em dupla valoração da mesma condenação (e, portanto, do mesmo fato) como maus antecedentes e como reincidência. Precedentes.”
(STF –
HC
n. 96046/RS, Rel. Min. Ayres Britto, j. 13.3.2012, DJe 2.5.2012).

Portanto, mantenho em desfavor do acusado seus
antecedentes
criminais.

Do afastamento da agravante da reincidência

O apelante sustentou ainda a impossibilidade de reconhecimento da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), diante da ausência de prova hábil para desconstituir a sua primariedade, tendo em vista a inexistência de certidão circunstanciada que aponte a data do trânsito em julgado da sentença condenatória anteriormente prolatada em seu desfavor.

Inicialmente, importante destacar que o Código Penal não vincula a comprovação da reincidência a uma determinada espécie de prova, motivo pelo qual não há obstáculos para que esta circunstância seja aferida por outros documentos diversos da certidão cartorária ou dos antecedentes criminais.

Nesse contexto, conforme acima mencionado e em consulta ao sistema interno desta Corte de Justiça (
Primus
) constatei que o apelante possui contra si decisões condenatórias com trânsito em julgado com data anterior aos fatos narrados nestes autos, portanto, não há dúvidas de que o apelante é reincidente, motivo pelo qual não há falar em afastamento da aludida agravante.

Nesse sentido, colho o seguinte precedente deste egrégio Tribunal:

“EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A CONSEQUENTE MAJORAÇÃO DA PENA E MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO – PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO COMPROVADA NOS AUTOS – ACUSADO REINCIDENTE – 2. CULPABILIDADE E PERSONALIDADE CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS DE FORMA EQUIVOCADA – AFASTADA, DE OFÍCIO, A VALORAÇÃO NEGATIVA ATRIBUÍDA A ESSAS ELEMENTARES – 3. PROVIMENTO DO APELO. 1.
Deve ser reconhecida e aplicada a agravante da reincidência, quando restar comprovado no caderno processual, que o sentenciado cometeu novo crime depois de transitar em julgado a sentença por delito anterior, impondo-se, por consequência, a readequação da pena e a modificação do regime prisional
. 2. Em decorrência da aplicação do princípio da individualização da pena (art. 5o, inciso XLVI da Constituição Federal), revela-se imperioso o afastamento da aferição negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade, haja vista que a fundamentação utilizada pelo togado é inidônea.”
(TJ/MT – Apelação Criminal n. 104972, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 5.12.2012, DJe 14.12.2012) – destaquei.

Por fim, a defesa pugnou pela compensação integral da
reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece amparo.

Conforme acima transcrito, a magistrada singular consignou no
decisum
que o apelante possui três condenações transitadas em julgado (
9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, Processo: 18723-41.2012.811.0042, com sentença transitada em julgado em 15.12.2014; 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, processo n. 17206-64.2013.811.0042, cujo trânsito em julgado se deu em 13.3.2015 e 5a Vara Criminal da Capital, nos autos n. 30743-25.2016.811.0042, com acórdão transitado em julgado em 2.3.2018)

de modo que utilizou uma delas na primeira fase dosimétrica, para fins de maus antecedentes, e as demais na segunda fase como reincidência.

Não obstante os argumentos delineados pela defesa, entendo ser incabível a compensação integral das aludidas circunstâncias no presente caso, haja vista que se trata de réu
multirreincidente
, considerando que o recorrente possui várias condenações criminais transitadas em julgado, conforme supracitado, ficando duas delas para sopesar na fase dosimétrica em exame.

Tais fatores indicam que a conduta reiterada do réu merece maior reprovação, de modo que devem ser considerados de modo preponderante sobre a atenuante da confissão espontânea no caso em apreço.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados desta Corte:

“(...) Malgrado o Superior Tribunal de Justiça tenha se posicionado no sentido de que a atenuante da confissão espontânea deva ser compensada com a agravante da reincidência, urge esclarecer que a temática deve ser analisada sob vários temperamentos, a exemplo da voluntariedade da confissão, o grau de importância com que foi utilizada na sentença para reconhecer a responsabilidade criminal do agente, a quantidades de condenações que o sujeito possui em sua vida pregressa etc. A multirreincidência do agente não recomenda a compensação completa entre as circunstâncias agravantes e atenuantes. (...)”
(Apelação Criminal n.

18302/2015,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, julgado em 16.9.2015, publicado no DJe 21.9.2015).

“(...) É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência” (REsp 1341370/MT) Não obstante, a multireincidência impede a compensação devido à maior reprovabilidade do que a conduta do agente reincidente, em atenção aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade.(...)”
(Apelação Criminal n. 114743/2014, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 4.11.2014, publicado no DJe 7.11.2014).

Há inclusive entendimento sedimentado neste egrégio Tribunal sobre a matéria, conforme consta do Enunciado n. 41:
“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”

Destarte, é inviável no presente caso a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão.

Da dosimetria

Feitas tais considerações, passo a readequar a reprimenda aplicada na sentença, respeitando o critério trifásico estabelecido no art. 68 do CP.

Na primeira etapa da dosimetria, tendo em vista que a valoração negativa da circunstância judicial referente à personalidade foi afastada, sendo mantida a dos antecedentes, readéquo a pena basilar para
4 anos e 3 meses de reclusão
.

Na segunda fase, mantenho a operação feita pela magistrada singular de modo que majoro a pena em 1 ano, resultando a pena em
5 anos e 3 meses de reclusão
e diante da presença da confissão espontânea reduzo a sanção no
quantum
de 6 meses, alcançando a reprimenda intermediária em
4 anos e 9 meses de reclusão.

Na terceira fase dosimétrica, também conservo a operação realizada pela sentenciante e majoro a pena em 2/3, pela presença das causas de aumento de pena atinente ao emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, resultando a reprimenda ao montante de
7 anos e 11 meses de reclusão
e o pagamento de
18 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva.

Mantenho o regime inicial fechado como fixado na sentença, em razão de o apelante ser reincidente.

Inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos, porque não preenchido os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para somente afastar a valoração negativa da circunstância judicial pertinente à personalidade do agente, reajustando a pena-base para 4 anos e 3 meses de reclusão, e a pena definitiva para o
quantum
de
7 anos e 11 meses de reclusão
e o pagamento de 18 dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e, por consequência, em regime inicial fechado [reincidente].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021